Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-66.2008.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-66.2008.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (EMBARGADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (EMBARGADO), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (EMBARGADO), JUSIANA ISSA - CPF: 081.297.988-59 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), JUSIANA ISSA - CPF: 081.297.988-59 (ADVOGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (EMBARGANTE), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (EMBARGANTE), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (EMBARGANTE), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (EMBARGANTE), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (EMBARGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 899, §2º DO CPC/73 (ARTIGO 545, §2º DO ATUAL CPC) – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO ENTRE O MONTANTE CONSIGNADO E A DIFERENÇA DO PREÇO DO CONTRATO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

“
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do art. 545, § 2º, do CPC/15.”
(TJMT – N.U 1014809-68.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000337-66.2008.8.11.0053

EMBARGANTES: DIONE MERI GODOY BERNARDI; ERNANI TADEU BERNARDI E CARLOS ROBERTO BERNARDI

EMBARGADOS: ELIAS LAUZI SOBRINHO E NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por determinação do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do Recurso Especial nº. 1625064 – MT (2016/0236427-8), que deu provimento ao recurso para anular o acórdão dos declaratórios, a fim de que seja suprida a omissão “
a respeito de questões pertinentes ao deslinde da causa, oportunamente suscitadas pelos recorrentes, qual seja, a ofensa ao art. 899, § 2º, do CPC/1973”
, trago em mesa os embargos de declaração (Id. 1565612) opostos por
DIONE MERI GODOY BERNARDI; ERNANI TADEU BERNARDI
e
CARLOS ROBERTO BERNARDI
, para sanar eventual vício do acórdão desta Câmara que, sob a relatoria da eminente colega Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, por unanimidade, conheceu em parte do Recurso de Apelação nº. 4576/2015 por eles interpostos e, no ponto, negou provimento.

Contrarrazões aviadas pelos embargados
ELIAS LAUZI SOBRINHO
e
NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI
no Id. 109639480, manifestando-se pela rejeição destes aclaratórios.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício existente no acórdão desta Câmara que, sob a relatoria da
Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
, conheceu em parte o recurso apelativo e, no ponto, negou provimento ao mesmo, cuja a ementa é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO CONFIGURADOS – PRELIMINARES AFASTADAS – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO VERIFICADA – PAGAMENTO EM ARROBA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO, TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS COBRADOS INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE E DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEVIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO – RITO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – PRIMEIRO APELO (ELIAS LAUZI SOBRINHO E OUTROS) – CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO (CARLOS ROBERTO BERNARDI E OUTROS) – PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado pode julgar a causa antecipadamente, quando as provas produzidas nos autos forem suficientes para solução da controvérsia, podendo, inclusive, desprezar as demais provas requeridas pelas partes se as mesmas se mostrarem inúteis e desnecessárias à solução da lide, sem violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 132 do CPC, não é absoluto, de modo que não há falar em nulidade da sentença diante do fato de não ter sido o Magistrado que a proferiu quem concluiu a audiência realizada nos autos. É possível revisionar os contratos entabulados entre os particulares, já que as cláusulas contratuais não podem sobrepor-se à lei, nem tampouco aos princípios inerentes aos contratos em geral, tais como: da probidade, da boa-fé e da função social. Na relação jurídica entre particulares, relacionadas a compra e venda e imóvel rural, não está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Se não restarem demonstrado nos autos os requisitos necessários ao reconhecimento do vicio de consentimento, imprevisibilidade, tampouco a onerosidade excessiva, não há falar em ilegalidade na fixação da arroba de boi gordo como indexador monetário das parcelas do contrato. Se a consignação em juízo se deu com valor inferior ao pactuado, bem como se não restar verificada qualquer irregularidade na cobrança dos encargos no período de normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora. Em razão da inexistência de encargos abusivos não há falar em restituição dos valores pagos indevidamente.
Impossibilidade do conhecimento do pedido contraposto formulado em ação com rito ordinário, conquanto tal pretensão deveria ter sido deduzida por intermédio da reconvenção. Não merece apreciação em sede recursal a matéria não foi ventilada na sentença (rito da liquidação de sentença), sob pena de supressão de instância.
Se um litigante sair vitorioso na ação, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 20 do CPC. Nas causas que não houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação equitativa do juiz ( 20, § 4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e c do § 3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento.”
(TJ-MT – APL: 00003376620088110053 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2015)

Os embargantes sustentam que o vício reside na delimitação do valor devido, uma vez que na ação de consignação em pagamento se o réu alegar a insuficiência do depósito deverá apontar o valor exato que entende devido, sobretudo porque no acórdão, por mais que o pedido não foi conhecido, sob o fundamento de que houve apenas intenção para que a liquidação de sentença fosse realizada de acordo com o art. 475-B do CPC/73 e não conforme o art. 475-A/73, o que não foi debatido pelo juízo singular, a sentença decidiu que o montante seria apurado em liquidação de sentença.

Ou seja, os embargantes, na condição de vendedores da área rural adquirida pelos ora embargados, buscam a solução da lide por meio do que dispõe o artigo 899, §2º, do CPC/1973, correspondente ao artigo 545, §2º do atual Código de Processo Civil, bem como aclarar a forma em que se dará a execução da sentença, seja por liquidação ou por simples cálculo aritmético.

Apenas para contextualizar a questão posta em debate nos presentes declaratórios, trago a baila excerto do voto proferido na apelação com a seguinte síntese dos fatos:

“(...) Ressai da inicial que os Primeiros Apelantes (ELIAS LAUZI SOBRINHO E OUTROS - Compradores) avençaram com os Segundos Apelantes (CARLOS ROBERTO BERNARDI E OUTROS - Vendedores), o contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural (fls. 62/78).

O Imóvel rural, descrito no contrato é composto por 3 (três) Gleba de terra, sendo que a Primeira possui 949,9194 hectares, a Segunda possui 1.227,00789 hectares e a Terceira 203,1028 hectares, que juntas somam 2.380,1011 (dois mil, trezentos e oitenta hectares, dez ares e onze centiares).

O valor do bem avençado entre as parte foi de R$5.368.440,00 (cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta reais), a ser pago em 20 (vinte parcelas) atualizadas de acordo com a variação da arroba do boi gordo, sendo consignado no contrato que o imóvel corresponderia a 107.368,80 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e oito unidades e oitenta centésimos) de arrobas da carne do boi gordo na data da assinatura.

Sob o argumento de ilegalidade no critério de atualização cobrado e pactuado nos contratos em questão em razão de suposta onerosidade excessiva imprevista, ajuizou a presente ação, visando modificar as cláusulas tidas como abusivas no contrato.

Após o contraditório, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na contestação, entendeu como insuficientes para fins de quitação das parcelas os depósitos de fls. 901/904, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), motivando a interposição dos presentes recursos.(...)”

O ponto a ser dirimido nos presentes embargos de declaração diz respeito
exclusivamente
à possibilidade de liquidação nos próprios autos da sentença que julgou improcedente a consignação em pagamento, por observar que o saldo depositado era inferior ao preço ajustado no contrato firmado pelas partes, eis que que o MM. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do Recurso Especial nº. 1625064 – MT (2016/0236427-8), concluiu que
“No presente caso verifico que, mesmo mediante a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal a quo manteve omissão a respeito de questões pertinentes ao deslinde da causa, oportunamente suscitadas pelos recorrentes, qual seja, a ofensa ao art. 899, § 2º, do CPC/1973. Isso porque o questionamento em apelação não se limitou à liquidação ser realizada pelo art. 475-B do CPC/1973, mas sim quanto à desnecessidade de um procedimento de liquidação de sentença quando os valores já teriam sido apresentados pelos recorrentes (e-STJ fl. 1.145)”
.

Pois bem. O artigo 899, §2º, do CPC/1973, que corresponde ao art. 545, §2º do CPC/2015, estabelece o seguinte:

“Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

(...)

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária
.”

Na hipótese, evidente que é cabível a fase de cumprimento de sentença na ação de consignação em pagamento julgada improcedente, nos termos do § 2º do art. 545 do CPC, não justificando a propositura de ação autônoma para cobrar a diferença do que foi depositado e já levantado pelos vendedores/embargantes.

Até porque, nos termos do referido dispositivo legal, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido, que por sua vez
valerá como título executivo
, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

Ademais, a ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor/comprador, aproveita imediatamente ao réu/vendedor, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CARÁTER DÚPLICE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MONTANTE DEVIDO APRESENTADO PELO CREDOR – CONSIGNAÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice,
não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do § 2.º do artigo 545 do Código de Processo Civil
. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora.
O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido
.”
(TJ-MT 10084857020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CARÁTER DÚPLICE – DESNECESSIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – RECONVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do art. 545, § 2º, do CPC/15
.”
(TJMT – N.U 1014809-68.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

No mesmo sentido já se pronunciou essa egrégia Câmara julgadora (embora pela sistemática do código ab-rogado). Confira-se:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – LIBERAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – APURAÇÃO EVENTUAL SALDO CREDOR.
Alegada a insuficiência do depósito, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor,
prosseguindo o processo para liquidação de eventual saldo credor, que caso detectado será executado nos próprios autos
. Inteligência dos parágrafos 1º e 2º do artigo 899, do CPC
.”
(N.U 0036149-03.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2009, Publicado no DJE 24/08/2009 – Destaquei)

Portanto, considerando que o título executivo julgou improcedente a pretensão de revisão de cláusulas contratuais, o valor da dívida pode ser alcançado com meros cálculos aritméticos, não havendo necessidade de prévia liquidação de sentença.

Sob esse prisma, a inauguração da fase de cumprimento de sentença sem a liquidação, quando o valor devido pode se dar por simples cálculos aritméticos, vai ao encontro da previsão contida no art. 509, §2º, do CPC, como é o caso dos autos, sobretudo porque o contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer a forma de correção da diferença de cada uma das parcelas quitadas a menor.

A propósito, os Tribunais Pátrios assim se pronunciam:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES REMANESCENTES – CABIMENTO – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR QUE ENTENDE CORRETO NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE. A insurgência da parte recorrente contra questão que envolve matéria de ordem pública, qual seja, nulidade absoluta, não configura inovação recursal, podendo ser apreciada até mesmo de ofício.
Cabível a fase de cumprimento de sentença na ação de consignação em pagamento julgada improcedente, nos termos do § 2º, do art. 545, do CPC, não justificando a propositura de ação autônoma para cobrar parcelas incontroversas e não adimplidas. A inauguração imediata da fase de cumprimento de sentença sem a liquidação, quando o valor devido pode se dar por simples cálculos aritméticos vai ao encontro da previsão contida no art. 509, § 2º, do CPC. O art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil é taxativo no sentido de que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo" não cumprindo a determinação legal a rejeição liminar da impugnação é medida de rigor, especialmente quando o excesso de execução for o seu único fundamento
.”
(TJ-MG – AI: 10390110048951004 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelecido no artigo 509, inciso II, do CPC/2015, a liquidação de sentença somente será necessária quando a sentença determinar, quando for convencionado pelas partes ou quando a natureza do objeto exigir.
2. Considerando que o título executivo julgou improcedente a pretensão de revisão de cláusulas contratuais, o valor da dívida pode ser alcançado com meros cálculos aritméticos, não havendo necessidade de prévia liquidação de sentença
.”
(TJ-MS – AI: 14093679720168120000 MS 1409367-97.2016.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 07/11/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2016)

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, a fim de determinar que o cumprimento da sentença se dê de acordo com o que estabelece o artigo 545, §2º, do CPC, mediante simples cálculos aritméticos, mantendo-se seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022